Tribunal: TJSP
Processo: 0002007-81.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reforma de decisão que deferiu pedido de indulto – não acolhimento – não vislumbrada ausência de constitucionalidade – impossibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade incidenter tantum por órgão fracionário – violação ao princípio da reserva de plenário – inteligência do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reforma de decisão que deferiu pedido de indulto – não acolhimento – não vislumbrada ausência de constitucionalidade – impossibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade incidenter tantum por órgão fracionário – violação ao princípio da reserva de plenário – inteligência do art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10 – precedentes – RECURSO DE AGRAVO MINISTERIAL IMPROVIDO.